Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. FUNÇÃO INIBITÓRIA. FIXAÇÃO ABUSIVA OU DESARRAZOADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
2. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora.
3. O valor estabelecido a título de astreintes não se mostra abusivo ou desarrazoado, devendo ser mantido no patamar originalmente fixado, sendo que somente será aplicada em caso de descumprimento.
4. Agravo de instrumento não provido.